Tribunal: TJBA
Processo: 0549965-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549965-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOUISE PEREIRA DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CÁLCULO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE LESÕES EM DIFERENTES MEMBROS. ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em ação de cobrança de seguro DPVAT contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 a título de indenização por invalidez permanente parcial incompleta. A autora recorre pleiteando a majoração da indenização para R$ 13.500,00, sustentando a possibilidade de cumulação de lesões em diferentes membros corporais, conforme laudo pericial judicial, e a inaplicabilidade de abatimento proporcional de valores pagos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de lesões em diferentes membros corporais para fins de cálculo da indenização por invalidez permanente parcial incompleta no seguro DPVAT; (ii) determinar se o valor da indenização deve observar o limite máximo de R$ 13.500,00 previsto na Lei nº 6.194/1974; (iii) verificar a legalidade do abatimento de valores já pagos administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial comprova a existência de invalidez permanente parcial incompleta em diferentes membros corporais, o que autoriza a cumulação de percentuais de invalidez, desde que respeitado o limite máximo de 100% e o teto indenizatório de R$ 13.500,00, nos termos da Lei nº 6.194/1974 e da jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 474).

4. A
indenização deve ser calculada proporcionalmente ao grau de invalidez em cada membro afetado, observando-se os critérios de gradação previstos no § 1º, II, do art. 3º da Lei nº 6.194/1974, com as alterações da Lei nº 11.945/2009.

5.
O valor de R$ 2.025,00 já pago administrativamente pela seguradora deve ser abatido do montante total da indenização devida, conforme entendimento consolidado de que a complementação do seguro DPVAT deve levar em conta os valores previamente recebidos.

6. O termo inicial da correção monetária deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula 43 do STJ, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cumulação de percentuais de invalidez por lesões em diferentes membros corporais é possível no cálculo do seguro DPVAT, desde que respeitado o limite máximo de 100% e o teto indenizatório previsto na Lei nº 6.194/1974.

2. Os valores pagos administrativamente a título de seguro DPVAT devem ser abatidos do montante final da indenização devida.

3. O termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso, e os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º, II; Lei nº 11.945/2009; CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 474; STJ, AgInt no REsp nº 1.757.675/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.09.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1473752/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
0549965-42.2018.8.05.0001
, sendo Apelante
Louise Pereira da Silva

e Apelado
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
e Outro
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao apelo,
e o fazem nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07